Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-43.2024.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-43.2024.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAUDIOMIRO BERNARDI - CPF: 900.876.901-87 (EMBARGADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO PROCESSUAL ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NOMINAL DE PROCURADORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, nos autos de Embargos à Execução
fundados
em Cédula Rural Pignoratícia, rejeitou preliminar de nulidade da intimação eletrônica, reconheceu a validade do título executivo, afastou a cobrança de comissão de permanência e de seguros por venda casada, declarou a impenhorabilidade do bem de família e fixou sucumbência recíproca, dando parcial provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou contradição interna ao reconhecer a validade da intimação eletrônica dirigida ao domicílio processual da pessoa jurídica, apesar de alegado pedido de cadastramento nominal dos procuradores, bem como se é possível atribuir efeito infringente aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e coerente a alegação de nulidade da intimação eletrônica, afastando-a com fundamento na validade da intimação realizada no domicílio processual eletrônico da pessoa jurídica.

A intimação eletrônica dirigida ao domicílio processual da pessoa jurídica regularmente cadastrada equivale à intimação pessoal, sendo desnecessária a indicação nominal de cada advogado constituído.

A ciência inequívoca da parte acerca da existência e tramitação do feito, evidenciada pela manifestação anterior nos autos, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica no caso, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A alegação de contradição ou erro material revela mero inconformismo da parte com a solução adotada, caracterizando indevida tentativa de rediscussão do mérito.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada no domicílio processual da pessoa jurídica regularmente cadastrada é válida, sendo desnecessária a intimação nominal de seus procuradores.

A nulidade processual não se presume e exige a demonstração concreta de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadmissível seu uso com intuito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI nº 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
1000646-43.2024.8.11.0107

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

EMBARGADO: CLAUDIOMIRO BERNARDI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO DO BRASIL S
/
A em face do acórdão
(id 343260888)
, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da intimação e deu parcial provimento à apelação cível, nos autos dos Embargos à Execução opostos por CLAUDIOMIRO BERNARDI, relativos à execução fundada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01428-2
, reconhecendo,
em síntese: (i) a validade da intimação eletrônica dirigida ao domicílio processual da pessoa jurídica, afastando a nulidade arguida; (
ii
) a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial; (
iii
) a não incidência da comissão de permanência, por ausência de cobrança efetiva; (
iv
) a nulidade da cobrança dos seguros agrícola e de vida, por caracterização de venda casada, à luz do Tema 972/STJ; (v) a impenhorabilidade do bem de família; e (vi) a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de erro material e contradição interna no julgado, ao fundamento de que, embora o acórdão tenha afirmado a validade da intimação eletrônica sem necessidade de indicação nominal dos procuradores, houve pedido expresso de cadastramento dos patronos, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ensejaria a nulidade do ato processual em caso de inobservância.

Aduz que tal vício comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, impedindo a juntada de documentos e a apresentação de impugnação eficaz.

Requer, assim: (i) a correção do alegado erro material; (
ii
) o prequestionamento da matéria; e (
iii
) a atribuição de efeito infringente aos embargos, para modificação do resultado do julgamento.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos declaratórios, como cediço, possuem finalidade estrita e vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios específicos do pronunciamento jurisdicional, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados de forma clara e suficiente pelo órgão julgador, sob pena de indevida conversão do recurso integrativo em sucedâneo recursal.

No caso concreto, sustenta o embargante

a existência de erro material ou contradição no acórdão embargado, ao argumento de que, não obstante tenha sido reconhecida a validade da intimação eletrônica dirigida ao domicílio processual da pessoa jurídica, haveria pedido expresso de cadastramento nominal de seus patronos, circunstância que, segundo afirma, tornaria nulo o ato intimatório à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a alegação não prospera.

A leitura atenta, sistemática e contextualizada do acórdão embargado revela, sem margem a dúvidas, que a questão relativa à alegada nulidade da intimação foi expressamente enfrentada, com fundamentação clara, coerente e juridicamente consistente.

O julgado analisou de forma direta a tese defensiva do apelante, afastando-a com base em dois fundamentos centrais: a validade da intimação eletrônica realizada no domicílio processual da pessoa jurídica e a inexistência de demonstração concreta de prejuízo.

Com efeito, o acórdão foi categórico ao afirmar que, tratando-se de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema de processo judicial eletrônico, a intimação dirigida ao seu domicílio processual eletrônico equivale, para todos os fins, à intimação pessoal, sendo desnecessária a indicação nominal de cada advogado constituído, sobretudo quando evidenciada a ciência inequívoca da parte acerca da existência e tramitação do feito.

Tal compreensão encontra amparo na legislação processual vigente e na orientação jurisprudencial consolidada, que privilegia a instrumentalidade das formas e repele o formalismo excessivo desprovido de finalidade prática.

Além disso, o acórdão embargado consignou, de maneira expressa, que o próprio Banco embargante
se manifestou
nos autos dos embargos à execução em momento anterior, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, o conhecimento da demanda e afasta qualquer alegação de surpresa processual ou cerceamento de defesa.

A ciência inequívoca do ato processual, aliada à ausência de demonstração de prejuízo concreto, constitui óbice intransponível ao reconhecimento de nulidade, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, amplamente consagrado no direito processual brasileiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive aquela invocada pelo embargante, longe de amparar sua pretensão, reforça a necessidade de demonstração efetiva de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.

A nulidade não se presume, nem decorre automaticamente da inobservância de determinada formalidade, exigindo-se, ao revés, a comprovação de que o vício apontado comprometeu, de modo real e concreto, o exercício do contraditório ou da ampla defesa, o que não se verifica na hipótese sob exame.

Nessa perspectiva, não há falar em contradição interna ou erro material no acórdão embargado.

O que se percebe, em verdade, é o inconformismo do embargante com a solução jurídica adotada, buscando, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e coerente, providência que se mostra incompatível com a natureza e os limites objetivos do recurso integrativo.

No que tange ao prequestionamento, registre-se, por oportuno, que o art. 1.025 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que
se consideram
incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal tenha se pronunciado sobre a matéria, como efetivamente ocorreu no caso em análise. Assim, a rejeição dos embargos não obsta eventual acesso às instâncias superiores, inexistindo prejuízo ao direito de recorrer.

Diante desse quadro, ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e sendo patente a intenção de rediscussão do mérito do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sem atribuição de efeito infringente, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026